Tribunal: STF
Processo: ARE 1377616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇAO. MULTA. INMETRO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEI N. 9.933/99. LEGALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA N. 248/2008. CONDUTA REGULARMENTE PREVISTA NAS NORMAS LEGAIS. DIFERENÇA COMPROVADA NA QUANTIDADE DO PRODUTO ALÉM DO MÍNIMO TOLERÁVEL PELA LEGISLAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo a quo entende desnecessária a produção de prova técnica amparado em elementos de prova constantes dos autos.



    2. A Lei n° 9.933/99 estabelece que cabe ao Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO, exercer poder de polícia administrativa e elaborar regulamentos técnicos, que abrangem a medição e conferência da quantidade dos produtos comercializados.



    3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "segundo orientação reafirmada no REsp 1.102.578/MG, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, 'estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse ruiblico e agregam proteção aos consumidores finais' (REsp 1.102.578/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon)" (STJ, REsp 1705487/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).



    4. O bem maior a ser preservado é o interesse público à segurança e à proteção dos consumidores, e a sanção é aplicada de forma objetiva, não importando a verificação de culpa do fabricante.



    5. Cabe ao produtor, comerciante ou industrial enquadrar corretamente o produto que comercializa, observando a legislação na indicação quantitativa do produto.



    6. Na espécie, não importa que a diferença na quantidade do produto tenha sido pequena. A Portaria Inmetro 248/2008 já prevê uma margem aceitável de diferença para menos entre o conteúdo efetivo (quantidade de produto realmente contida no produto pré-medido) e o conteúdo nominal (quantidade líquida indicada na embalagem do produto), tendo em consideração as características físico-químicas dos produtos embalados e postos à venda. Está provado nos autos que os produtos da apelante ultrapassaram o mínimo tolerável.



    7. Não há qualquer ilegalidade na autuação fundamentada na Portaria Inrnetro 248/2008 e na Lei nº 9.933/99 na medida em que a autarquia atuou no exercício de seu poder de polícia, tendo observado os procedimentos necessários à garantia da ampla defesa da apelante, como comprovam os documentos acostados aos autos.



    8. O auto de infração lavrado pela autarquia, assim como os atos administrativos de polícia em geral, goza de presunção iuris tantum de legitimidade que não restou elidida pela recorrente em sua argumentação, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.



    9. Apelação a que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei n. 9.933/1999 estabelece que cabe ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO expedir atos normativos e regulamentos técnicos de metrologia e da avaliação de conformidade de produtos.



    Ao Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO, por sua vez, compete exercer poder de polícia administrativa, emitir regulamentos técnicos em áreas autorizadas pelo Conmetro, bem como elaborar regulamentos técnicos, que abrangem a medição e conferência da quantidade dos produtos comercializados (cito):



     (...) 



     Nos termos do art. 5° da aludida lei as pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por aquela lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e administrativos.



    Além disso, a Lei 9.933/99 estabelece, no seu art. 8º, que caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as penalidades, dentre as quais se inclui as multas, que podem variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme seu art. 9°. Confira-se:



     (...) 



    O ato administrativo impugnado, Portaria Inmetro n° 248/2008, por sua vez, limita-se a aprovar o "Regulamento Técnico Metrológico que estabelece os critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos pré-medidos com conteúdo nominal igual, comercializados nas grandezas de massa e volume" e revogar portarias anteriores.



    Como bem ressaltou o Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro no julgamento de recurso em matéria similar, "as portarias expedidas pelo Inmetro, que tem como finalidade primordial a defesa do destinatário dos produtos fiscalizados, não desbordam os limites da lei, razão pela qual não há qualquer violação ao princípio da legalidade"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente